Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-74.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Receptação – Nulidade – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Descrição fática da conduta satisfatória – Requisitos do art. 41 do CPP observados – Preliminar rejeitada.

Receptação – Absolvição – Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Receptação – Pleiteada concessão de

Ementa:
Receptação – Nulidade – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Descrição fática da conduta satisfatória – Requisitos do art. 41 do CPP observados – Preliminar rejeitada.

Receptação – Absolvição – Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Receptação – Pleiteada concessão de justiça gratuita – Pedido deverá ser analisado na fase da execução de sentença - Recurso não provido.